Tribunal: TJDFT
Processo: 0725585-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. DELITO PRATICADO SEM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo sentenciado em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu a saída antecipada do reeducando, cumulada com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado cumpriu os requisitos para concessão da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica.
III. Razões de decidir:
3. Nos casos em que o crime de roubo é praticado exclusivamente mediante grave ameaça, sem emprego de violência real contra a pessoa, a conduta não resulta em lesões à integridade física das vítimas, mas sim em ofensa à liberdade individual.
4. A condenação pelo crime de roubo, quando não envolve ofensa à integridade física das vítimas, não constitui impedimento à concessão do benefício da saída antecipada com prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, uma vez que não incide a vedação prevista no inciso III do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, que limita a concessão do benefício aos detentos condenados por crimes contra a vida ou contra a integridade física.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.